Tribunal: STF
Processo: HC 250298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Claudio Bravos em favor de Gabriela de Oliveira Guedes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 902.676/SP.



    O impetrante narra que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta que apesar da fixação do regime semiaberto e da expedição do alvará de soltura, a paciente encontra-se ilegalmente presa em razão da decretação de prisão preventiva determinada nos autos de outra ação penal que investiga sua suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.



    Ressalta que não há comprovação nos autos de que a paciente dedique-se à atividade criminosa ou pertença à organização criminosa, de modo que a manutenção da segregação cautelar é manifestamente ilegal. 



    Assevera que “não ficou evidenciado o dolo (vontade de agir), ou seja, a vontade de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006”. (p. 13)



    Destaca, ainda, que a paciente tem filha menor de 12 anos de idade e preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da fundamentação do ato coator impugnado:



    “Busca a impetração a revogação da prisão preventiva, ao argumento de insuficiência de fundamentação para tanto. 



    Em consulta ao andamento processual da ação penal no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observei que os autos se encontram conclusos para decisão desde 22/10/2024, portanto, sem sentença ainda. 



    No caso, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a prisão cautelar, em especial (fls. 45/46 – grifo nosso):



    [...] Com efeito, GABRIELA, encontra-se presa preventivamente por fazer parte de extensa organização criminosa que atua de forma reiterada, promovendo o tráfico de drogas nesta cidade. Ainda, foi presa em flagrante delito, quando tinha em sua residência, grande quantidade de drogas, para abastecer o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade, demonstrando que está bastante envolvida com o grupo criminoso. Assim, verifica-se que as medidas cautelares não serão suficientes para afastá-la da organização criminosa. Portanto, somente a segregação cautelar de GABRIELA será capaz de afastá-la do extenso grupo que comanda o tráfico de drogas nesta cidade. [...]



    Ocorre que o Magistrado singular apontou fundamentação que esta Corte Superior de Justiça considera suficiente ao mencionar a necessidade de se interromper a atividade criminosa, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 126.375/MT, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 9/6/2020). 



    Em face do exposto, denego a ordem”. (eDOC 7, p. 143-144)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Não obstante a fixação do regime semiaberto e da expedição do alvará de soltura, a paciente continua encarcerada em razão da decretação de prisão preventiva determinada nos autos da ação penal 1504592-80.2023.8.26.0495, que investiga sua participação (e de outros 22 corréus) em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “A custódia cautelar, neste caso, é necessária para a garantia da ordem pública, impedindo a reiteração da traficância, vez que há evidência de que os custodiados faziam desse comércio ilícito seu meio de vida, notadamente pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade e variedade das drogas. Os indiciados, apesar de primários, foram presos em circunstâncias que indicam forte envolvimento com organização criminosa do tráfico: a prisão se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 1504633-47.2023.8.26.0495, no bojo de investigação que visa o combate ao tráfico de drogas na "biqueira do beco", em Registro; e com eles foram apreendidas grande quantidade de drogas (três tabletes de maconha, pesando mais de 2kg; três sacos contendo maconha solta, pesando quase 300g; além de entorpetecentes já embalados para o consumo: 111 porções de maconha, 123 porções de cocaína selada, 225 porções de cocaína e 273 porções de crack), além de outros apetrechos destinados à preparação dos entorpecentes (300 plásticos, 281 eppendorfs vazios, 2 martelos, 1 tábua, 3 balanças de precisão e 3 facas de cozinha, tudo com resquício de drogas). Também foi apreendido um veículo, que seria usado na entrega das drogas. Tudo isso demonstra que, caso sejam colocados em liberdade, há sérios riscos à ordem pública. Além disso, as circunstâncias e a gravidade concreta dos delitos coloca dúvidas sobre a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em caso de condenação, de modo que a prisão preventiva não se mostra desproporcional em relação à pena em caso de condenação. Ademais, delitos desta natureza exigem postura dura do Poder Judiciário, porquanto desassossegam a sociedade e estão intrinsecamente relacionados a tantos outros crimes que colocam em risco a segurança das pessoas. A respeito da prisão preventiva da Sra. Gabriela, que declarou possuir filha de 7 anos, anoto que é inviável no caso concreto a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar. Primeiro porque a criança não se encontrava na companhia da indiciada no momento da prisão (que ocorreu em sua residência), o que coloca em dúvida a afirmação de que a menor reside com ela. E o art. 318, parágrafo único, do CPP, estabelece que Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. E em segundo lugar, ainda que comprovada a residência da criança com a indiciada, o fato é que os elementos até então colhidos nos autos indicam que a residência da custodiada vinha sendo palco da prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com elevada quantidade de drogas armazenada no local, o que evidencia evidente risco à integridade física e moral da infante”. (eDOC 7, p. 28)



    Desse modo, considerando a suspeita de sua participação em estruturada organização criminosa e a utilização de sua residência como “Garagem da droga” (eDOC 10, p. 149), a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Destaco ainda o fato de que “ainda que comprovada a residência da criança com a indiciada, o fato é que os elementos até então colhidos nos autos indicam que a residência da custodiada vinha sendo palco da prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com elevada quantidade de drogas armazenada no local, o que evidencia evidente risco à integridade física e moral da infante”. (eDOC 7, p. 28)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente